Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-70.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INSTRUIR A AÇÃO COM COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA. PRESCINDIBILIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO E ABSTRATO. POSSIBILIDADE DE INSTRUIR A EXECUÇÃO TÃO SOMENTE COM NOTA PROMISSÓRIA QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO ARTIGO 75 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. DETERMINADO O RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
1. Recurso inominado interposto pelo exequente em face da sentença que, ante a ausência de comprovação da entrega do produto objeto do contrato, conforme determinação de emenda, indeferiu a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial, fundada em nota promissória emitida em decorrência da celebração de contrato de prestação de serviços fotográficos (compra e venda de álbum), com fundamento nos artigos 787 e 485, I, ambos do CPC e, por consequência, julgou extinto o processo sem análise do mérito.
2. Nas razões recursais, sustenta que, na petição inicial de ação de execução de nota promissória, é prescindível a comprovação do cumprimento da obrigação decorrente do contrato celebrado entre as partes (compra e venda de álbum).
3. Requer a reforma da sentença para que seja recebida a petição inicial e determinado o prosseguimento regular do processo.
4. Cinge-se a controvérsia em aferir a regularidade do indeferimento da petição inicial em virtude do não atendimento da determinação de emenda, consistente na comprovação de entrega do produto objeto do contrato vinculado ao título executivo extrajudicial (nota promissória).
5. Por se tratar de ação de execução de título extrajudicial, fundada em nota promissória emitida em decorrência da celebração de contrato de prestação de serviços fotográficos (bilateral, oneroso e comutativo), o Juízo a quo, pela decisão interlocutória de ID 35711978, determinou a emenda da petição inicial para que o credor, nos termos do artigo 787 do CPC, comprovasse que cumpriu a sua prestação, qual seja, a entrega de álbum e/ou fotografias, sob pena de extinção.
6. Por conseguinte, a parte recorrente apresentou petição de ID 35711979, esclarecendo que a assinatura da nota promissória foi feita no ato da prestação do serviço. Sustentou que a nota promissória devidamente assinada pela parte, por si só, faz prova do cumprimento da obrigação. Requereu o recebimento da inicial em seus termos, sem a necessidade de emenda.
7. Assiste razão ao recorrente. A nota promissória é um título executivo extrajudicial, autônomo e abstrato, de modo que, para ser executada, em princípio, prescinde de qualquer discussão acerca da causa debendi.
8. Aplica-se às notas promissórias o princípio da autonomia, de modo que cada declaração cambial lançada na cártula enseja um direito próprio, desvinculado com a causa original de emissão do título[1].
9. Para executar dívida fundada em nota promissória é imprescindível apenas o cumprimento dos requisitos do artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra[2], in verbis:
“TÍTULO II DA NOTA PROMISSÓRIA
Art. 75. A nota promissória contém:
1. denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título;
2. a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada;
3. a época do pagamento;
4. a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento;
5. o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga;
6. a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada;
7. a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).”
10. No caso, trata-se de execução de notas promissórias originárias de venda de material fotográfico. Logo, para a propositura da ação é suficiente a apresentação dos títulos originais (consoante art. 887 do CC e princípio da cartularidade ou incorporação), bem como demais elementos exigidos no pelo Código de Processo Civil (título executivo e demonstrativo do débito atualizado).
11. Assim, por se tratar de documento irrelevante à propositura da presente ação, o descumprimento pela parte autora da determinação de emenda à petição inicial não enseja o seu indeferimento.
12. Dessarte, o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno do processo à origem para regular processamento, é medida que se impõe.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno do processo à origem para regular processamento da execução.
14. Sem custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesses termos: (Acórdão 1216392, 07074556120188070005, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
[2] Nesse sentido: (Acórdão 1216392, 07074556120188070005, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).